Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731302-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO SALUSTIANO PEREIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Decisão 1. Apelação cível interposta por Aroldo Salustiano Pereira contra a sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c declaratória de cláusula abusiva, danos e pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A, julgou os pedidos improcedentes (ID no 26233999). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.716.113/DF; no 1.721.776/SP; no 1.723.727/SP; no 1.728.839/SP; no 1.726.285/SP; no 1.715.798/RS e no 1.873.377/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1016 que trata da “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 4. A cláusula 17 do contrato firmado entre as partes prevê o reajuste por faixa etária e há extrato de cálculo de reajuste, mas não cálculo atuarial. 5. O Relator, Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 10/06/2019). 6. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1016 - REsp no 1.716.113/DF; no 1.721.776/SP; no 1.723.727/SP; no 1.728.839/SP; no 1.726.285/SP; no 1.715.798/RS e no 1.873.377/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO